Tribunal: TJDFT
Processo: 0753265-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753265-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, EDISON VIEIRA DOS SANTOS JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. OUTORGA DE ESCRITURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação cominatória de obrigação de fazer para condenar os réus a efetuar a escrituração definitiva do imóvel e declarar a ineficácia da hipoteca perante o adquirente, substituindo a vontade da vendedora no ato de transferência do imóvel e do banco na baixa da hipoteca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o descumprimento contratual lesionou direitos de personalidade passíveis de reparação por danos morais; (ii) se a ausência de resistência à pretensão autoral isenta a construtora da condenação em custas e honorários sucumbenciais; (iii) a existência de sucumbência recíproca e a distribuição do ônus da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O descumprimento contratual consistente na demora em dar baixa na hipoteca e ausência de transferência de titularidade do imóvel não configura dano moral indenizável porque não ultrapassou os dissabores do cotidiano, no caso concreto. 4. A ausência de resistência à pretensão autoral não exime a construtora do pagamento das verbas sucumbenciais porque também tem o dever de desconstituir a garantia hipotecária, na qualidade de litisconsorte passivo necessário. 5. A distribuição do ônus de sucumbência fixada pelo magistrado de origem se mostra adequada e proporcional, considerando o decaimento do pedido de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 6. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada. Apelações conhecidas e desprovidas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, II; CDC, art. 18. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1827044, 07028282420228070021, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, j. 05/03/2024; TJDFT, Acórdão 1924441, 0726960-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 18/09/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que em nenhum momento ofereceu resistência aos pleitos da parte adversa, devendo a condenação em custas e honorários sucumbenciais ser arcada, exclusivamente, pelo banco recorrido, por não realizar a baixa da hipoteca e/ou cancelamento do gravame hipotecário, inviabilizando, por derradeiro, a escrituração definitiva do imóvel. Defende, portanto, a aplicação do princípio da causalidade. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532 (ID 78264809). Nas contrarrazões, a parte recorrida (BANCO DO BRASIL S/A) formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 79317070). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Na hipótese, a ausência de resistência à pretensão autoral de obrigação de fazer não exime a construtora do pagamento das verbas sucumbenciais porque, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, também tem o dever de desconstituir a garantia hipotecária incidente na unidade imobiliária adquirida pelo autor. Isso porque o consumidor tem direito de receber o bem livre de ônus, uma vez quitado o preço integral do imóvel, recaindo sobre a promitente vendedora a obrigação de entregá-lo desonerado [...] Dessa forma, diante da existência de litisconsórcio passivo necessário e responsabilidade solidária entre os réus, deve a construtora responder pelas verbas sucumbenciais (ID 71658084). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 78264809 e 79317070. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016